Tribunal: TCU
Processo: 011.679/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Alexandre Falcão Corrêa, Marcos Ramos Vieira, Luiz Henrique Alves de Castro, Marcelo Augusto Borges e Luiz Claudio da Silva Ferreira contra o Acórdão 4.447/2020-TCU-2a Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examinam pedidos de reexame interpostos por Alexandre Falcão Corrêa, Marcos Ramos Vieira, Luiz Henrique Alves de Castro, Marcelo Augusto Borges e Luiz Claudio da Silva Ferreira contra o Acórdão 4447/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal considerou parcialmente procedente representação da então SeinfraUrbana (originada de denúncia), aplicando multa aos ora recorrentes, em razão de irregularidades verificadas em licitações e contratos do Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx) e do Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 notificar os recorrentes a respeito deste acórdão.